Tribunal: TJSP
Processo: 1051641-60.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ção de proventos com base no abono salarial concedido aos servidores da ativa no biênio 2007/2008. Prescrição de fundo de direito. Reconhecimento. Ação proposta após o decurso do prazo de que trata o artigo 1o, do Decreto no 20.910/32. Abono que foi concedido em valor fixo, não incorporável aos vencimentos. Inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ. Recurso Desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1051641-60.2014.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/10/2020

Data de publicação:

09/10/2020

Ementa:
Apelação. Aposentados e pensionistas de servidores da extinta FEPASA. Complementação de proventos com base no abono salarial concedido aos servidores da ativa no biênio 2007/2008. Prescrição de fundo de direito. Reconhecimento. Ação proposta após o decurso do prazo de que trata o artigo 1o, do Decreto no 20.910/32. Abono que foi concedido em valor fixo, não incorporável aos vencimentos.

Ementa:
Apelação. Aposentados e pensionistas de servidores da extinta FEPASA. Complementação de proventos com base no abono salarial concedido aos servidores da ativa no biênio 2007/2008. Prescrição de fundo de direito. Reconhecimento. Ação proposta após o decurso do prazo de que trata o artigo 1o, do Decreto no 20.910/32. Abono que foi concedido em valor fixo, não incorporável aos vencimentos. Inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ. Recurso Desprovido.